Tribunal: TJMT
Processo: 1013158-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013158-93.2021.8.11.0000
PACIENTE: WALTER LUIZ FARIAS DA CONCEICAO
IMPETRANTE: DIANA ALVES RIBEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Diana Alves Ribeiro, em favor de Walter Luis Farias da Conceição, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0007389-20.2006.8.11.0042, em trâmite na unidade judiciária acima referida, no qual cumpre a sanção total de 28 (vinte e oito) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado.
Registra, a impetrante, que o paciente alcançou o direito à progressão de regime na data de 17 de julho de 2020, tendo sido requerido o benefício junto ao juízo coator, contudo o pleito se encontra pendente de análise desde o dia 29 de janeiro do corrente ano, quando foi remetido à conclusão.
Assevera, outrossim, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prestação jurisdicional, pois seu processo se encontra paralisado em gabinete há mais de 150 (cento e cinquenta) dias.
Sustenta, por fim, que “o paciente se ENCONTRA EM UMA UNIDADE PRISIONAL QUE NÃO POSSUI QUALQUER CONDIÇÃO BÁSICA DE CIRCULAÇÃO DE AR E HIGIENE (PCE, onde já se tem a notícia de que mais 700 recuperandos foram infectados pelo COVID-19)”.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, até a deliberação acerca do seu pedido de progressão de regime; e, subsidiariamente, a determinação à autoridade impetrada para que analise o pleito retromencionado no prazo de 48h (quarenta e oito horas). No mérito, requer a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva assegurando, assim, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, malgrado a gravidade dos fatos e o aparente excessivo elastério para a análise das pretensões do paciente em seu processo executivo de pena, como estamos vivenciando um período excepcional e conturbado devido às inúmeras medidas que foram adotadas desde março de 2020 pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em decorrência da pandemia da covid-19, primeiramente, é de bom alvitre que se oportunize ao juízo de primeiro grau o esclarecimento acerca dos fatos narrados neste writ.
Além do mais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da demora para a análise dos pleitos deduzidos pelo paciente no Processo Executivo de Pena n. 0007389-20.2006.8.11.0042, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator